Tribunal: CARF
Processo: 12448.915186/2021-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 22/05/2020
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a compensação, já que processada indevidamente.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981. INAPLICABILIDADE. TEMA 1079 DO STJ.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.915186/2021-66
ACÓRDÃO
2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOL LINHAS AEREAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 22/05/2020
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao
deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA
DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das
competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor
perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da
liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a
compensação, já que processada indevidamente.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
2
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da
existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de
prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981.
INAPLICABILIDADE. TEMA 1079 DO STJ.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma
disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a
disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o
parágrafo estando revogado o artigo correspondente.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2101-003.510, de 2 de
fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 12448.915154/2021-61, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
3
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior - eSocial.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto : Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 22/05/2020
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito
declarado pelo próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório
disponível para fins de compensação.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTFWEB. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o pagamento indicado na declaração de compensação
(PER/DCOMP Web) como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitar débito confessado em DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) ativa na data
da emissão do Despacho Decisório, correta a não homologação diante da
ausência de pagamento indevido.
DCTFWEB. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE ERROS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTFWeb (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve
vir acompanhada de declaração retificadora.
A não apresentação de DCTFWeb retificadora para formalizar a existência do
pagamento indevido, precedida, quando necessário, da apresentação de
retificação da escrituração eSocial e EFD-Reinf, comprometem a apuração da
exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice à homologação da
compensação.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
constantes no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
4
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
A solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do
art. 16 do Decreto no70.235/72, competindo à Autoridade Julgadora indeferir
aquelas que julgar prescindíveis.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando, em síntese:
“...Diante de todo o exposto, a Recorrente tem por comprovada a origem e
validade do crédito previdenciário decorrente de pagamentos indevidos de
contribuições ... compensação orgânica, declarando a improcedência do Acórdão
n° 108-041.767, que manteve integralmente o não reconhecimento do direito
creditório.
... Com relação ao mérito, requer seja o presente Recurso Voluntário conhecido e
integralmente provido, com o objetivo de reformar integralmente o v. Acórdão n°
108-041.767, de modo que seja reconhecido integralmente o direito creditório da
Recorrente, com o consequente arquivamento do processo administrativo.
... Por fim, a Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, sem exceção de quaisquer, especialmente pela juntada de
novos documentos, se necessário for.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois apresentado dentro do prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão de piso, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deve ser conhecido.

Pedido de reunião dos processos administrativos
O recorrente reitera o pedido para que os processos administrativos que versam
sobre o tema glosa de compensações com créditos previdenciários do mesmo
período que o presente sejam julgados conjuntamente.
O pedido de reunião de todos os processos relacionados às compensações
realizadas no período foi indeferido pela decisão de primeira instância, tendo em
vista que, apesar dos direitos creditórios terem origem nos mesmos pressupostos
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
5
de direito, os pressupostos de fato diferem, pois relacionados a folhas de
pagamento, bases de cálculo e competências distintas.
Entendo que a decisão de piso corretamente manteve os processos em separado
e ressalto que foram formados lotes de processos a serem julgados
conjuntamente no CARF (repetitivos), sendo este processo paradigma. Outros
processos de compensação da empresa estão sendo julgados nesta mesma
oportunidade.
Dessa forma e pelas mesmas razões, indefiro o pedido reiterado para reunião dos
processos administrativos.

Nulidade do acórdão por ausência de motivação - necessidade de retificação da
DCTFWeb
O Recurso Voluntário alega que a decisão de primeira instância seria nula por
ausência de motivação, uma vez que teria partido do pressuposto de que seria
necessário retificar as declarações pertinentes (escrituração fiscal e Social e
DCTFWeb retificadora) para permitir a confirmação da existência do direito
creditório indicado em PER/DCOMP Web, razão pela qual deixou-se de analisar as
alegações específicas suscitadas na Manifestação de Inconformidade.
De acordo com as alegações apresentadas, inexistiria obrigação legal de
retificação das declarações para a realização da compensação de valores pagos
indevidamente, razão pela qual, deveria a decisão ser declarada nula.
Não assiste razão ao recorrente.
A decisão de primeira instância entendeu que a retificação das pertinentes
informações no e-Social e na DCTFWeb seria imprescindível para a homologação
das compensações apresentadas pelo contribuinte, tendo em vista que tal
compensação apenas se dá com créditos comprovadamente líquidos e certos dos
créditos. A decisão foi fundamentada no art. 170 do CTN, e ainda ressaltou a nova
sistemática estabelecida pela Lei no. 13.670/2018, que possibilitou a aplicação da
chamada “compensação cruzada” aos indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias, baseando-se ainda, nos procedimentos estabelecidos pela
Instrução Normativa RFB no. 1.787/2018 e no Parecer Normativo Cosit no. 2/2015.
Portanto, a premissa fática é a de que o contribuinte apresentou PER/DCOMP
Web indicando como créditos valores declarados originalmente e quitados pelo
DARF. Contudo, como o contribuinte não retificou as informações em seu e-Social
ou a DCTFWeb para identificar os supostos créditos tributários recolhidos a maior,
houve um descolamento total das informações prestadas, o que levou à não
identificação dos supostos créditos e, consequentemente, à não homologação
dos pedidos de compensação.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada, tendo analisado expressamente os argumentos
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
6
trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, não havendo que se falar
em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais,
ainda que assim não o fosse, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de
forma sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme
jurisprudência consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no
1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no REsp no
811.416/SP).
O tema relativo à necessidade de retificação das obrigações acessórias,
principalmente as declarações que têm caráter de confissão de dívida como a
GFIP e a DCTF, e DCTF Web não é novo no CARF.
É importante esclarecer que não há informação nos autos que o contribuinte
tenha promovido a retificação de suas declarações para identificação dos créditos
decorrentes de recolhimento a maior do que os devidos, mesmo posteriormente
à apresentação do PERDCOMP Web ou do Despacho Decisório.
Em diversos casos julgados pelo CARF, o contribuinte promove a retificação das
declarações após a apresentação dos PERDCOMPS ou mesmo após o Despacho
Decisório. É a situação verificada no Acórdão no. 9101-007.3421 (1a Turma da
CSRF), em que o contribuinte apresentou a retificadora após o despacho
decisório. Naquele caso, o contribuinte apresentou, em manifestação de
inconformidade, memória de cálculo do tributo devido, afirmando que ele teria
sido corretamente informado em DIPJ anterior à PERDCOMP e retificou a DCTF,
após o despacho decisório. Portanto, não se aplicou o teor da Súmula CARF no.
164, no sentido de que a retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. Naquela oportunidade,

1 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o indébito por outros meios ao
longo do contencioso administrativo fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão
DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a conversão do julgamento em diligência
para confirmação escritural do direito creditório, devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como
sucedâneo da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em manifestação de inconformidade,
restituir os autos à Unidade de Origem para aquelas verificações. (Acórdão no. 9101-007.342, Conselheira Relatora
Edeli Pereira Bessa, sessão de 22/06/2025).
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
7
a 1a Turma da CSRF determinou o retorno dos autos à primeira instância para
apreciação dos documentos apresentados, porque foi apresentada a retificação
(mesmo que após o despacho) e foi apresentada prova de existência do indébito,
a demandar confirmação pela unidade de origem.
No presente caso, contudo, não foram retificados o e-Social e a DCTFWeb, e em
Manifestação de Inconformidade foram apresentadas apenas planilhas de cálculo
do que seria o indébito tributário, cópias das folhas analíticas de salários e cópia
da Convenção Coletiva de Trabalho.
Pois bem.
A necessidade de retificação das informações fiscais para que elas reflitam as
informações indicadas no PERDCOMP, sempre foi indicada como parte do
procedimento de compensação de contribuições previdenciárias, pois a
retificação das informações declaradas garante coerência das informações
prestadas com as apurações efetivadas pelos contribuintes.
Especialmente quando se tratava de informações de compensações das
contribuições previdenciárias, que era feita diretamente em GFIP, a declaração
correta das informações apuradas e os valores recolhidos é que permitia o
encontro de contas.
Como concluiu o Parecer Normativo Cosit no. 2/2015:
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for
suficiente, há um limite temporal para que ela produza os efeitos de uma
declaração original (antes da ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou
antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon,
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é
requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência
entre os valores informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida
por provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento
da compensação.
b. A retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde que
não tenha expirado o prazo para sua efetivação. O prazo extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração, conforme prescreve a Instrução Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o, §
5o.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
8
3- É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem a
retificação da DCTF?
Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é imprescindível para
o reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e certo é requisito
legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os
valores informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o
indeferimento do pedido.

Assim, considerando que a DCTFWeb e as informações prestadas no e-Social são
informações fundamentais para registro das contribuições dos segurados e
também da responsabilidade das empresas, e as informações lá prestadas são
confissão de dívida, a exigência de retificação das declarações para identificação
dos créditos que estão sendo objeto de compensação é decorrência lógica do
disposto no art. 170 do CTN2, pois apenas é possível compensar créditos líquidos
e certos.
Como bem destacou a decisão de piso, com o advento da Lei no 9.032/95, com as
alterações que produziu na Lei no 8.212/91, a compensação de indébitos
relacionados às contribuições previdenciárias passou a ser prevista em sua
legislação específica:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo
o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009). (grifos acrescidos)

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos dêste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
9
Mesmo após a Lei no. 11.457/2007, que transferiu a competência para planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias passou à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a compensação continuou sendo
regulamentada pelas regras expressas no art. 66 da Lei no 8.383/91, combinadas
com as previstas no art. 89 da Lei no 8.212/91.
As regras aplicadas à compensação previdenciária foram impactadas com a
publicação da Lei no 13.670/18 que possibilitou a aplicação da chamada
“compensação
cruzada”
aos
indébitos
relacionados
às
contribuições
previdenciárias ao revogar o parágrafo único do art. 26 e incluir o art. 26-A na Lei
no 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da
data em que ela for promovida de ofício ou em que for apresentada a declaração
de compensação. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e Social), para apuração das
referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo; (Incluído pela
Lei no 13.670, de 2018)
[...]
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput deste
artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei: (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018
)a) relativo a período de apuração anterior à utilização do e Social para a apuração
das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do e Social com crédito
dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do e Social para
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do e Social para apuração
de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2o
e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
10
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei relativo
a período de apuração anterior à utilização do e Social para apuração das referidas
contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)(grifos acrescidos)

Portanto, de acordo com a referida legislação, (a) só é permitida a compensação
de crédito fazendário com débito previdenciário e vice-versa, se ambos forem
referentes a períodos em que o contribuinte estava obrigado à entrega da
DCTFWeb; (b) quanto aos créditos previdenciários, é permitida a sua
compensação com débitos previdenciários declarados em DCTFWeb, mesmo
quando referentes a períodos anteriores à DCTFWeb (períodos de GFIP).
Com a unificação do regime de compensação dos tributos administrados pela RFB,
as regras gerais de compensação previstas no art. 74 da Lei no 9.430/96 passaram
a ser aplicáveis também às compensações de indébitos relacionados às
contribuições previdenciárias e as destinadas a Outras Entidades e Fundos,
respeitadas as limitações temporais relacionadas à obrigatoriedade da
apresentação da DCTFWeb para a adoção do novo regime:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)

Assim, desde 27/08/2018, com a utilização do sistema PER/DCOMP Web, os
contribuintes podem (i) compensar débitos previdenciários oriundos da DCTF
Web, sendo que os saldos a pagar dos débitos apurados serão importados
automaticamente da DCTF Web para o PER/DCOMP Web, limitando a
compensação a esses valores; (ii) fazer pedido de restituição ou declaração de
compensação informando crédito de pagamento indevido ou a maior de e Social,
ou seja, pagamento do DARF gerado pela DCTF Web em duplicidade ou que se
tornou indevido em razão de retificação da DCTF Web; (iii) fazer compensação
cruzada, ou seja, compensar débitos fazendários com créditos previdenciários e
vice versa, desde que tanto o crédito quanto o débito sejam apurados a partir de
agosto de 2018.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
11
Portanto, é imprescindível que as informações declaradas no e-Social e na DCTF
Web sejam as mesmas declaradas do PERDCOMP Web, sob pena de não ser
possível a compensação pretendida.
Com a publicação da Instrução Normativa no 2.272/2025, o entendimento foi
oficializado, conferindo maior clareza e segurança jurídica quanto aos
procedimentos que devem ser adotados. O normativo também reforça a
necessidade de cuidados na escrituração e envio das declarações acessórias, pois
erros ou omissões podem inviabilizar a compensação de valores, salvo nos casos
excepcionais,
como
créditos
decorrentes
de decisões
judiciais,
agora
regulamentados:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de utilização desse, do formulário Declaração de Compensação,
constante do Anexo IV.
§ 2o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a apresentação
da declaração de compensação, ainda que:
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a um mesmo tributo; ou
II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa jurídica
de direito público.
§ 3o Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no caput, os débitos por
obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade tributária apurados por
todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 4o A compensação de contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto se o direito creditório for
decorrente de decisão judicial transitada em julgado.(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2272, de 17 de julho de 2025). (grifos acrescidos)

Dessa forma, os procedimentos estabelecidos para a compensação devem ser
seguidos pelos contribuintes, para garantir o encontro de contas, e a
comprovação de liquidez e certeza dos créditos objeto de compensação.
As decisões proferidas por esta Turma e por outras Turmas de julgamento do
CARF também reconhecem a necessidade de retificação das informações para
garantir a liquidez e a certeza dos créditos, principalmente em se tratando de
contribuições previdenciárias. Os casos abaixo versam sobre necessidade de
retificação da GFIP, mas entendo que é o mesmo caso das informações agora
prestadas no e Social e na DCTF Web:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
12
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
(...)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve
ser deferida a pretensão do recorrente.4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em GFIP os
créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos créditos utilizados,
sob pena de serem glosados. A prévia retificação da GFIP da competência em que
ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação.5
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM
TRÂNSITO EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com trânsito em julgado, é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.6

3 CARF. Acórdão no 2101-002.919, Rel. Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, sessão de 2 de out. de 2024.
4 CARF. Acórdão no 2201-011.759, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, sessão de 9 de maio de 2024.
5 CARF. Acórdão no 2202-011.078, Rel. Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de 7 de nov. de 2024.
6 CARF. Acórdão no 2201-011.861, Rel. Luana Esteves Freitas, sessão de 6 de agosto de 2024.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
13
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
NECESSIDADE.
Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez dos
créditos a serem compensados ou restituídos.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação.7

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada,
sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à
interposição de recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de
2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.

Da liquidez e certeza dos créditos
Quanto ao tópico anterior não se desconhece posições contrárias no CARF, no
sentido de que a retificação das obrigações acessórias não são imprescindíveis
para a comprovação da liquidez e certeza dos créditos. O Conselheiro Leonam
Rocha apresentou ponderações na Declaração de voto do Acórdão no. 2004-
000.176, mencionado anteriormente, sustentando tal posição.
Mas a jurisprudência do CARF é uníssona sobre o ônus comprobatório do
contribuinte e vale o destaque do trecho da declaração de voto do conselheiro
naquele caso em análise:
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete, comprovar
com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua pretensão, sendo parte
colaborativa para a resolução do caso.
Ressalte-se, ademais, não caber ao julgador, em instância do contencioso
administrativo, realizar trabalho de auditoria, sem falar que eventual
documentação contábil e fiscal não pode ser meramente colacionada ao processo
sem cotejo, prescindindo de detalhamento, de articulação, de aclaramento e de
devida fundamentação com análise circunstanciada das conclusões que se
extrairiam da escrita contábil ou da escrita fiscal, a fim de demonstrar o fato
jurídico constitutivo da situação de direito a crédito que se pretende invocar sob
a ótica da restituição. O contribuinte exclusivamente, em recurso voluntário,

7 CARF. Acórdão no. 2004-000.176, Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de 10 de fevereiro de 2025.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
14
apresenta telas de GFIP, de Per/DCOMP e de GPS. Restou ausente as retenções
destacadas e outros elementos que pudessem robustecer o direito a crédito.
Não socorre o contribuinte a utilização de argumento no sentido de que o crédito
existe e o único óbice seria a não retificação. Deveria demonstrar o crédito de
forma nítida, transparente. Uma vez não reconhecido o crédito, o ônus do
contribuinte se eleva para demonstrar certeza e liquidez do direito creditório.
O procedimento de restituição ou de compensação confere ao contribuinte o
ônus de comprovar de forma inequívoca o crédito. Obriga-se, inclusive, a
demonstrar a origem do alegado direito creditório, permitindo a rastreabilidade,
valendo-se de todos os meios de prova permitidos em direito para tanto.
Incumbe a quem alega, na forma definida pela legislação, o ônus de provar, de
modo que, não comprovadas as alegações, mantém-se incólume a decisão
hostilizada.
Então, se a prova não é capaz de gerar firme convencimento motivado de que os
créditos apontados existem, deve-se negar provimento ao recurso. (grifos
acrescidos)

Portanto, mesmo considerando-se que a retificação das informações acessórias
não seja condição para a compensação dos créditos, posição acerca da qual já me
manifestei contrária, é ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza dos
mesmos. Tal comprovação deve ser inquestionável, transparente, e não considero
que a planilha e os documentos juntados são suficientes para comprovar a origem
do suposto indébito.
Ao contrário do que afirmado na defesa, a decisão de primeira instância não se
fundamentou apenas na necessidade de retificação das obrigações, tendo
ressaltado ainda que a recorrente não comprovou que os créditos indicados para
compensação seriam líquidos e certos, pois apesar da documentação
apresentada, as alegações não encontram respaldo/aderência na respectiva
escrituração (e-Social), e revelam-se como alegações desprovidas de respaldo
probatório.
Quando o e-Social é entregue sem ressalvas, corresponde ao cumprimento da
obrigação acessória de entrega das folhas de pagamentos, com base no que são
aferidas as contribuições sociais previdenciárias devidas. Sendo assim, a partir da
escrituração digital entregue à RFB, contendo a interpretação adotada pelo
próprio contribuinte quanto à subsunção das rubricas de sua folha de pagamento
às respectivas hipóteses de incidência previdenciárias, foram apuradas as
contribuições previdenciárias devidas e, com efeito, conferiu-se legitimidade aos
débitos incluídos na DCTFWeb, quitados por meio do DARF.
Sendo assim, verificada a existência de equívocos na escrituração e Social
entregue, tornar-se-ia imprescindível a retificação desta, dando conhecimento ao
Fisco das informações da folha de pagamento que entendesse por correta e,
sendo o caso, justificar a origem de tais retificações, com a apresentação dos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
15
elementos necessários e suficientes para a comprovação da acurácia das
alterações por ventura realizadas.
Cabe ao contribuinte os ônus de comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da
existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova
acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para
reformar decisão contrária à compensação almejada.
Da mesma forma que a decisão de primeira instância, entendo dispensável
adentrar na análise de todos os argumentos trazidos pelo recorrente quanto aos
valores que teriam sido pagos indevidamente, pois entendo que o recorrente não
se desincumbiu do ônus de comprovar a liquidez e certeza dos créditos, condição
necessária para a compensação.

Da Limitação a vinte salários mínimos das contribuições devidas às outras
entidades e Fundos.
No que diz respeito ao argumento de que as contribuições devidas a Terceiros
deveriam se limitar a 20 salários-mínimos das bases de cálculo, em decorrência da
aplicação do parágrafo único do artigo 4o da Lei 6.950/81, além de o sujeito
passivo não ter comprovado a liquidez e certeza do crédito tributário que alega
ter compensado, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo
prevalecer a decisão de piso também neste ponto.
O Decreto-lei no 2.318/86, ao expressamente revogar em seu art. 1o, I e II, o teto
limite previsto nos arts. 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861/81, tornou sem efeito o
limite anteriormente previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/81,
tanto no que se refere às contribuições sociais devidas à previdência social,
quanto às contribuições parafiscais, destinadas a terceiras entidades e Fundos.
Entendo, pois, que não se aplica o limite de 20 salários-mínimos previsto no
parágrafo único do artigo 4o da Lei n° 6.950/81 à base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidade e fundos (Terceiros), em decorrência
da revogação do dispositivo mencionado.
A propósito, a discussão sobre a não revogação do parágrafo único do art. 4o da
Lei no. 6.950/1981 foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Recursos
Especiais nos 1.898.532 e 1.905.870 (Tema 1079), na sistemática de tema
repetitivo, tendo sido o Acórdão publicado em 02/05/2024, decisão que vincula o
CARF.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar e no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.526 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.915186/2021-66
16
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 267
DF CARF MF
Original